Tribunal: TJSP
Processo: 0025683-44.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Roubo triplamente majorado. Pleitos de absolvição por insuficiência de provas ou de redução das penas. Reexame da prova. Impossibilidade. Ademais, autoria e materialidade delitiva bem comprovadas. Questões que já foram bem analisadas nesta instância, por ocasião do julgamento da apelação. Penas adequadas. Regime fechado necessário. Pedido revisional indeferido.